Tribunal: TJDFT
Processo: 0719820-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença proferida em ação de revisão de alimentos, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para majorar o valor dos alimentos para 3 salários-mínimos e improcedente o pedido reconvencional. A sentença condenou as partes ao pagamento proporcional das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça deferida à parte autora. O apelante requer a modificação da base de cálculo dos honorários para o valor da condenação e a revisão da distribuição da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência; (ii) estabelecer a proporção adequada na distribuição do ônus da sucumbência entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, quando há procedência parcial do pedido em ação de alimentos, deve ser o valor da condenação, correspondente ao somatório de 12 prestações alimentícias, conforme o disposto no art. 292, III, do CPC.
4. A sentença deve ser reformada para que os honorários advocatícios referentes ao pedido principal sejam calculados sobre o valor da condenação, correspondente a 12 prestações alimentícias, fixados em 10%.
5. Quanto à distribuição das despesas processuais e dos honorários advocatícios no pedido principal, mantém-se a proporção fixada na sentença (40% para a parte autora e 60% para a parte ré), uma vez que a sucumbência foi corretamente ponderada em relação ao resultado da demanda.
6. Em relação à demanda reconvencional, é cabível a fixação de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da causa atribuída à reconvenção, a serem pagos pelo réu, vencido integralmente nesse ponto, em observância ao art. 85 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, e 292, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1925588, 0766203-14.2022.8.07.0016, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 19.09.2024, DJe 04.10.2024.
(wi)